Tribunal: TJDFT
Processo: 0713554-28.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0713554-28.2019.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SEBBA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EMBARGADO: MARCOS AURELIO DE BRITO D E S P A C H O SEBBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/5 ID 14187987. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator